Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
IMPETRANTE:
DR. ALECIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE:
JULIO CESAR LAGES DA SILVA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter-lhe preso preventivamente nos autos da ação penal n.o 1002302-18.2022.8.11.0006, em decisão ratificadora daqueles argumentos expendidos no decreto constritivo primevo – a saber, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos ilícitos, porquanto lhe é imputada a suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, §2o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do Código Penal, aparentemente “praticados em atuação direta em organização criminosa” sic ID 124855184 - Pág. 110, aliada ainda ao risco de reiteração delitiva, aferido pelos registros criminais ostentados pelo paciente.
Contextualizando o fato ensejador da impetração, o signatário do remédio heroico informa que o favorecido nessa ordem foi inicialmente preso em flagrante no dia 16/03/2022, autuado pelos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 288 do Código Penal, art. 12, da Lei no 10.826/03, art. 244-B, da Lei no 8.069/90 e art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e teve a sua prisão preventiva decretada em 19/03/2022, sob o argumento da garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva.
Posteriormente, oferecida a denúncia apenas em relação aos delitos previstos no art. 2o, §2o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do Código Penal, seguiu-se a manifestação da defesa pugnando pela revogação da custódia do paciente, o que foi indeferido pelo d. juízo a quo e mantido após o manejo de embargos declaratórios que restaram desacolhidos (ID 124855193 - Pág. 80/81), irresignando-se o impetrante com a concisão dos termos do r. decisum (ID 124855193 - Pág. 56/57).
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a ausência do fumus comissi delicti, pois, o acervo probatório até então angariado é deveras anêmico no que pertine à autoria atribuída ao paciente, ao que agrega inconsistências verificadas nos depoimentos colhidos, tudo a confirmar a suposta inexistência de indícios suficientes da autoria delitiva, e, por conseguinte, esvaziar o cabimento da medida extrema.
Por tudo que expõe, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus, já adiantando seu interesse em manifestar-se oralmente na sessão de julgamento.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 124855176 ao ID 124855194.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 18h42min, e, às 19h25min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, no que concerne ao argumento de que não há nos autos prova bastante a implicar o paciente como autor do ilícito contra a vida, saliento que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, e maiores digressões nesse sentido Se mostram imaturas, porquanto o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o sentido do entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42, in verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa ordem de ideias, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de JULIO CESAR LAGES DA SILVA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 18/04/2022, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2022
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista